Tribunal: TJMT
Processo: 1033861-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033861-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 83.802.215/0001-53 (APELADO), VINICIUS OCHOA PIAZZETA - CPF: 922.500.500-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS No 21/2011 DO CONFAZ. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI No 4.628/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INVALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20181011589, fundada no Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ, o qual impunha a exigência do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em aquisição não presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a CDA no 20181011589, cuja exigência tributária tem fundamento no Protocolo ICMS no 21/2011, considerando a declaração de inconstitucionalidade desse Protocolo pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.628/DF e a modulação de efeitos então estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.628/DF, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011, por violar o art. 155, §2o, VII, “b”, da Constituição Federal, segundo o qual, nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte, o imposto é devido integralmente ao Estado de origem.

4.

O STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a partir da concessão da medida liminar (19/02/2014), ressalvadas as ações judiciais em curso até aquela data.

5.

No caso concreto, a embargante impetrou, em 27/07/2011, o Mandado de Segurança no 0026910-75.2011.8.11.0041, anterior à decisão liminar do STF, obtendo sentença transitada em julgado que lhe assegurou o direito de ingressar com mercadorias no Estado de Mato Grosso sem cadastramento prévio ou recolhimento antecipado do ICMS.

6.

Por força dessa decisão judicial e em conformidade com a ressalva expressa na modulação de efeitos fixada pelo STF, a cobrança fundada no Protocolo ICMS no 21/2011 não subsiste.

7.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa no 20181011589, baseada em norma declarada inconstitucional e contrária a decisão judicial anterior transitada em julgado, é inválida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011 pelo STF na ADI no 4.628/DF torna inválidas as cobranças fundadas nesse ato normativo.

2.

A modulação de efeitos determinada pelo STF não alcança as ações judiciais em curso antes da concessão da liminar na ADI (19/02/2014).

3.

A existência de decisão judicial transitada em julgado anterior à modulação impede a exigência de crédito tributário fundado no Protocolo ICMS no 21/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4.628/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.09.2014, DJe 24.11.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1033861-19.2021.8.11.0041, opostos por OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da CDA no 20181011589, objeto da Execução Fiscal no 1021542-19.2021.8.11.0041, ajuizada para cobrança de débitos relativos ao ICMS no valor original de R$ 53.525,40, referentes a fatos geradores ocorridos entre maio de 2010 e fevereiro de 2012.

A sentença reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ, utilizado como fundamento para a autuação fiscal, com base na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4628 e 4713.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, tendo em vista a inexistência de suporte jurídico para as alegações trazidas pela embargante. Sustenta que o contribuinte estava transportando diversas mercadorias acobertadas por notas fiscais, sem o recolhimento do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, conforme exigia o Protocolo ICMS no 21/2011, em sua cláusula quarta, que estabelecia como prazo para recolhimento do ICMS o momento anterior à saída do produto do estabelecimento remetente.

Argumenta que a empresa cometeu infração conforme a legislação tributária vigente: vender de forma não presencial mercadorias destinadas a residentes do Estado de Mato Grosso, sem o recolhimento antecipado como substituto tributário, conforme § 4o do artigo 398-Z-5 RICMS/MT, sendo-lhe aplicada a penalidade do Artigo 45, inciso I, alínea i, da Lei Estadual 7098/98.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e manutenção da imputação.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o Protocolo ICMS no 21/2011 foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4628 e 4713 e do RE no 680.089 (Tema 635 da repercussão geral). Afirma que impetrou, em 27/07/2011, o Mandado de Segurança no 0026910-75.2011.8.11.0041, no qual obteve decisão favorável, confirmada pelo TJMT, assegurando o direito da empresa de efetuar o ingresso de mercadorias no Estado de Mato Grosso sem se submeter à exigência de cadastramento antecipado da operação ou de pagamento antecipado do ICMS. Ressalta que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2021, ou seja, após 19 de fevereiro de 2014, data da liminar na ADI 4628, sendo incabível a exigência do ICMS no presente caso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à validade da CDA no 20181011589, que tem como fundamento o Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ, o qual estabeleceu disciplina relacionada à exigência do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final não contribuinte do imposto, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial.

O recurso deve ser desprovido
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.628/DF, declarou a inconstitucionalidade do referido Protocolo, por violação ao art. 155, §2o, VII, "b", da Constituição Federal, que estabelece que, nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto, o ICMS deve ser recolhido integralmente ao Estado de origem.

Contudo, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, a Suprema Corte expressamente modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos:
“Por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso.”
(STF – ADI: 4628 DF 9933303-49.2011.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2014)

A decisão liminar a que se refere o acórdão foi proferida em 19/02/2014, pelo Ministro Luiz Fux, e posteriormente ratificada pelo Plenário. Assim, por força da modulação, as cobranças de ICMS realizadas com base no Protocolo ICMS no 21/2011, cujos fatos geradores sejam anteriores a 19/02/2014, devem ser consideradas válidas,
salvo se existente ação judicial em curso anterior àquela data
.

No caso, conforme noticiado na petição inicial dos embargos à execução – e não impugnado pelo embargado/apelante –, a aqui embargante/apelada impetrou, em
27/07/2011
, o Mandado de Segurança no 0026910-75.2011.8.11.0041, visando à ordem para:

a)

declarar o direito da empresa de efetuar o ingresso de mercadorias no Estado de Mato Grosso sem se submeter à exigência de cadastramento antecipado da operação ou de pagamento antecipado do ICMS;

b)

declarar nula a apreensão de mercadorias pelo simples ingresso destas no território estadual, fazendo valer o dispositivo constitucional (art. 155, VII, "b"), coibindo qualquer tentativa futura por parte da SEFAZ/MT;

c)

determinar a liberação imediata das mercadorias já apreendidas possibilitando aos compradores sua utilização sem qualquer impedimento ou ocorrência legal; e

d)

suspender qualquer possibilidade de inscrição em dívida ativa decorrente dos débitos discutidos na ação mandamental ou de novas autuações pelo mesmo motivo.

No referido
mandamus
, foi proferida sentença confirmando a liminar e concedendo parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e consoante a fundamentação exposta, CONCEDO PARCIALMENTE, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA apenas para
determinar à autoridade coatora que permita à Impetrante o ingresso de mercadorias no Estado de Mato Grosso sem lhe submeter à exigência de cadastramento antecipado da operação ou de pagamento antecipado do ICMS
; que libere as mercadorias já apreendidas, conforme Termo de Apreensão e Depósito no 870014-0, possibilitando aos compradores sua utilização sem qualquer impedimento ou consequência legal e,
suspenda a inscrição em dívida ativa do crédito tributário referido na TAD 870014-0 e as futuras inscrições em dívida ativa por razões idênticas a ora em tela
, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.”

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário e análise de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao apelo e ratificou a sentença, cujo acórdão transitado em julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. O recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no artigo 155, VII, alínea b. Recurso não provido. Sentença ratificada por fundamentos diversos.”

Constata-se que, em razão da ordem parcialmente concedida no Mandado de Segurança no 0026910-75.2011.8.11.0041, foi assegurado à embargante/apelada o direito de ingressar com mercadorias no Estado de Mato Grosso sem a obrigatoriedade de cadastramento prévio da operação ou de recolhimento antecipado do ICMS, afastando a aplicação do Protocolo ICMS no 21/2011.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado antes da decisão liminar do STF – proferida em 19/02/2014 –, a modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI no 4.628/DF não se aplica ao presente caso, estando a sentença proferida no referido
mandamus
abrangida pela ressalva prevista pelo próprio STF.

Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa no 20181011589, objeto da execução fiscal ora embargada e fundamentada no Protocolo ICMS no 21/2011 — posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal — não pode subsistir, uma vez que a apelada estava amparada por decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurava o direito de não se submeter às exigências daquele Protocolo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025